Tribunal: STM
Processo: 7000252-17.2025.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. ART. 433 DO CPPM. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SESSÃO DE JULGAMENTO E SUSTENTAÇÃO ORAL. RÉU CIVIL. PRESCINDIBILIDADE. COMPETÊNCIA MONOCRÁRICA DO JUIZ FEDERAL DA JMU. PRINCÍPIO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. INDEFERIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I - A Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, passou a dispor, no art. 30, inciso I-B, que os Juízes Federais da Justiça Militar são competentes para processar e julgar, monocraticamente, ações penais em que civis figurem no polo passivo, nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar e, ainda, militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. II – A supressão de oportunidade para a realização de audiência de julgamento e, consequentemente, apresentar alegações orais não ocasiona violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. III - A disciplina das nulidades no ordenamento jurídico pátrio encontra-se pautada pelo princípio segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (Art. 499 do CPPM). Tal postulado fundamental — consubstanciado na máxima “pas de nullité sans grief” — visa coibir o formalismo excessivo. IV – Prescindibilidade da realização de sessão de julgamento quando se tratar de competência monocrática, inexistência de error in procedendo. Correição Parcial conhecida e indeferida por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000252-17.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: VITOR AZEVEDO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 31,
disponibilizada no DE de 02/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU INDEFERIR A PRESENTE CORREIÇÃO PARCIAL. O
MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO
SILVA E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO CONHECIAM E DAVAM
PROVIMENTO À CORREIÇÃO PARCIAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, DESCONSTITUÍAM A DECISÃO DA MM. JUÍZA FEDERAL
SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM, DE 3 DE
MARÇO DE 2025, PROFERIDA NOS AUTOS DO AÇÃO PENAL MILITAR Nº
7000347-16.2023.7.03.0103/RS, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESIGNAÇÃO
DE SESSÃO DE JULGAMENTO, E DETERMINAVAM A OBSERVÂNCIA DO
RITO PROCEDIMENTAL DESCRITO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR, NOTADAMENTE DO ART. 433 DO REFERIDO CÓDEX
PROCESSUAL. O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000252-17.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: VITOR AZEVEDO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL.
ART. 433 DO CPPM. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SESSÃO DE
JULGAMENTO
E
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
RÉU
CIVIL.
PRESCINDIBILIDADE. COMPETÊNCIA MONOCRÁRICA DO JUIZ
FEDERAL DA JMU. PRINCÍPIO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
ALEGAÇÃO.
ERROR
IN
PROCEDENDO. INDEFERIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - A Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, passou a dispor, no
art. 30, inciso I-B, que os Juízes Federais da Justiça Militar são competentes
para processar e julgar, monocraticamente, ações penais em que civis figurem
no polo passivo, nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código
Penal Militar e, ainda, militares, quando estes forem acusados juntamente com
aqueles no mesmo processo.
II – A supressão de oportunidade para a realização de audiência de julgamento
e, consequentemente, apresentar alegações orais não ocasiona violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
III - A disciplina das nulidades no ordenamento jurídico pátrio encontra-se
pautada pelo princípio segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (Art. 499 do
CPPM). Tal postulado fundamental — consubstanciado na máxima “pas de
nullité sans grief” — visa coibir o formalismo excessivo.
IV – Prescindibilidade da realização de sessão de julgamento quando se tratar
de competência monocrática, inexistência de error in procedendo.
Correição Parcial conhecida e indeferida por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em indeferir a presente Correição Parcial.
Brasília, 18 de junho de 2025.
7000252-17.2025.7.00.0000
40001372786 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial requerida pelo Ministério Público Militar (MPM),
com fundamento no art. 498, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, c/c os arts.
152, inciso I, e 153, ambos do RISTM, em face da decisão proferida pela Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar, em exercício na 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), a qual indeferiu o pedido de designação de sessão de julgamento formulado
pelo Parquet Castrense, sob o argumento de que os processos de competência monocrática
facultam aos Juízes Federais da Justiça Militar a dispensa da realização de audiência de
julgamento e, consequentemente, das alegações orais, conforme previsto na Lei nº
13.774/2018, que alterou o artigo 30, inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar.
A Exordial Acusatória foi recebida em 10/11/2023 (evento 1, doc. 2, da APM).
O Acusado foi devidamente citado, tendo solicitado a assistência da Defensoria
Pública da União (evento 28 da APM).
O juízo a quo determinou a intimação da DPU para apresentar resposta escrita à
Acusação, bem como requisitou ao Cmdo do 3º Batalhão de Suprimento a remessa dos
assentamentos militares do Acusado VITOR AZEVEDO (evento 29 da APM).
A Defensoria Pública da União apresentou Resposta à Acusação (evento 45 da
APM). Os assentamentos militares foram juntados em 29/1/2024 (evento 42 da APM).
Em 10/2/2024, a Juíza Federal Substituta de Justiça Militar, Dra. NATASCHA
MALDONADO SEVERO, determinou a intimação do Ministério Público Militar para se
manifestar a respeito da possibilidade de proposição de Acordo de Não-Persecução Penal
(ANPP), bem como designou, para 19/3/2024, a audiência de oitiva de testemunhas de
acusação e de defesa e de qualificação e interrogatório do réu (evento 47).
O Ministério Público da União manifestou-se pela não aplicação do ANPP ao
caso em apreço (evento 69 da APM).
Após a audiência do dia 19/3/2024, a Magistrada designou, para 7/5/2024, a
inquirição das testemunhas de acusação Luiz Felipe Saraiva de Souza, Marcos Kraieski e
Jéssica Sanguine Freitas (evento 86 da APM). E, posteriormente, redesignou para o dia
2/7/2024 (evento 120 da APM).
A testemunha Luiz Felipe não compareceu à audiência, tendo o MPM insistido
na designação de outra data para a oitiva da referida testemunha (evento 141 da APM).
Em 4/7/2024, a Magistrada designou, para o dia 13/8/2024, a inquirição da
testemunha do MPM e das testemunhas arroladas pela Defesa, bem como a qualificação e
interrogatório do réu (evento 143 da APM). Na data aprazada, procedeu-se à oitiva das
testemunhas, entretanto, a testemunha Everton não compareceu, tendo a Defesa requerido a
designação de outra data para a inquirição dessa testemunha (evento 172 da APM).
7000252-17.2025.7.00.0000
40001372786 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 14/8/2024, o juízo a quo designou, para o dia 14/10/2024, audiência para
inquirição da testemunha EVERTON MACHADO DOS SANTOS, bem como para
qualificação e interrogatório do Acusado (evento 174 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a íntegra da investigação da
Polícia Civil, referente à Ocorrência Policial n° 455/2021/100570 (evento 209 da APM). A
Defesa de VITOR AZEVEDO nada requereu (evento 208 da APM).
O Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União apresentaram as
respectivas Alegações Escritas (eventos 221 e 224 da APM). O MPM, em suas Alegações
Finais, requereu a marcação de sessão de julgamento para apresentação de alegações orais.
O juízo a quo indeferiu o pedido de designação de sessão de julgamento
formulado pelo MPM (evento 221 da APM), por entender que se trata de“processo de
competência monocrática, o que permite aos Juízes Federais da Justiça Militar deixar de
realizar a audiência de julgamento e, consequentemente, dispensar as alegações orais, sem
prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento do Superior Tribunal
Militar (Por exemplo, APELAÇÃO CRIMINAL N.º 7000746-47.2023.7.00.0000 e
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 7000674-60.2023.7.00.0000)” (evento 226 da APM).
O MPM apresentou requerimento de Correição Parcial (evento 232 da APM),
recebida pelo Juízo a quo em 24/3/2025 (evento 235, APM).
Nas suas razões, o Parquet sustenta que a modificação promovida na Lei
Orgânica da Justiça Militar pela Lei nº 13.774/2018 não alterou a norma referente à
realização de sustentação oral. Por tal fundamento, requer o provimento da presente
Correição Parcial, por se vislumbrarem, no caso concreto, as hipóteses previstas no art. 498,
alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, em consonância com o art. 152, inciso I, e
art. 153, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (evento 238 da APM).
A Defensoria Pública da União, por sua vez, em sede de Contrarrazões, sustenta
que “não existe fundamento algum, com as mais devidas vênias, para julgamento em
plenário, quanto mais para apresentação de alegações orais, pois dispensada está a
formação de colegiado, na forma do art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/1992, haja vista a
competência monocrática da magistrada da JMU” (evento 241 da APM).
O Magistrado a quo, em Juízo de retratação, não reconsiderou o pedido do
MPM, mantendo o Despacho que indeferiu o pedido de designação de sessão de julgamento,
por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 226 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, manifestou-se pelo conhecimento e pelo
deferimento desta Correição Parcial, por entender que as modificações introduzidas pela Lei
nº 13.774/2018 não autorizam a dispensa de audiência de julgamento, sem prévia consulta às
partes em litígio (evento 9).
É o Relatório.
VOTO
7000252-17.2025.7.00.0000
40001372786 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente Correição
Parcial.
Cuida-se de Correição Parcial ajuizada pelo Ministério Público Militar, com
fundamento no artigo 498, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, em consonância
com os artigos 152, inciso I, e 153, ambos do Regimento Interno da Justiça Militar (RISTM),
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, o qual indeferiu o pleito
de designação de sessão de julgamento formulado pelo Parquet Castrense.
O representante do Parquet das Armas alega, em síntese, que, a Lei nº
13.774/2018, a qual promoveu alteração na Lei Orgânica da Justiça Militar (LOJM) e
conferiu competência aos Juízes Federais da Justiça Militar da União para processarem e
julgarem, em caráter monocrático, os civis que perpetrassem delitos militares, não implicou
modificação no procedimento da sessão de julgamento, haja vista que a legislação ordinária
privilegia a oralidade. Em razão disso, a magistrada a quo, ao indeferir o pedido de
designação de sessão de julgamento e, por conseguinte, suprimir a oportunidade de
sustentação oral, teria incorrido em error in procedendo.
A Defensoria Pública da União, por outro lado, alega que “embora a sistemática
do processo pena comum, como defendido pelo Parquet de Armas, seja a apresentação de
alegações orais em audiência, após a tomada dos depoimentos, a prática dá conta de que é
muito mais produtivo, privilegiando a ampla defesa e contraditório, a apresentação de
memoriais escritos” [...].
Inicialmente, tendo em conta os argumentos apresentados, não merece guarida o
pleito ministerial, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos.
As alegações do Ministério Público Militar (MPM) não merecem prosperar.
Anteriormente, a realização de sustentações orais possuía fundamento lógico e
imprescindível, visto que todos os julgamentos eram conduzidos perante o Conselho de
Justiça. Tal providência se fazia necessária porque, embora seus membros acompanhassem a
instrução criminal, a composição desses colegiados poderia sofrer modificações ao longo do
processo. Tais alterações decorriam de diversas hipóteses, como suspeição, impedimento,
enfermidade, falecimento, afastamento por improbidade administrativa ou, ainda, pelo caráter
temporário da própria composição do Conselho.
Assim, assegurava-se às partes e ao assistente a prerrogativa de realizar
exposição oral em plenário, com o escopo de propiciar aos juízes militares pleno
conhecimento dos autos, não obstante ser responsabilidade individual de cada julgador o
estudo prévio do processo antes da sessão de julgamento, conforme dispõe o artigo 433 e
seus parágrafos do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Partindo-se dessas considerações, faz-se necessário, para melhor compreensão
do assunto, examinar o objetivo almejado pelo legislador ao inserir o artigo 433 no Código de
Processo Penal Militar (CPPM), na época da entrada em vigor do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), considerando-se que, antes das recentes alterações relativas à competência
monocrática dos Juízes de primeiro grau, sempre se realizaram debates orais durante as
sessões de julgamento, em razão da obrigatoriedade da presença dos Conselhos de Justiça em
todas as sessões, independentemente da qualidade do réu ou da natureza do polo passivo, seja
este civil ou militar.
7000252-17.2025.7.00.0000
40001372786 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, como todos os crimes militares eram processados e julgados
pelos Conselhos de Justiça, podemos inferir que tal circunstância constituiu um dos
fundamentos para o legislador militar dispor, de forma expressa, sobre a obrigatoriedade das
alegações escritas e dos debates orais em todos os julgamentos realizados na primeira
instância.
Conforme se pode observar da redação do artigo 433 do CPPM, ipsis litteris:
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para
sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador,
em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou
defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acordo (sic)
manifestado entre eles. (Grifos nossos)
Dessa maneira, a finalidade do legislador, ao inserir o referido dispositivo legal,
consistia em disciplinar a fase de sustentação oral no curso do julgamento, dispondo que,
após a leitura das alegações finais, o presidente do Conselho de Justiça deveria conceder a
palavra às partes, qual seja, à acusação, ao assistente e à defesa, para que realizem suas
sustentações orais, observados os prazos específicos estabelecidos para cada uma delas.
Por outro lado, conforme se observa, o legislador, ao realizar a alteração
processual na Lei nº 8.457/1992 (Lei Orgânica da Justiça Militar da União), conferindo aos
Juízes Federais da Justiça Militar da União a competência para processar e julgar, de forma
monocrática, os civis que cometerem crimes militares nas hipóteses previstas no art. 9º,
incisos I e III, do Código Penal Militar, manifestou sua clara intenção de suprimir a exigência
de sessão de julgamento nesses casos, nos termos do art. 30, inciso I-B, da referida Lei
Orgânica.
Nesse sentido, constata-se da Exposição de Motivos da Lei nº 13.774/2018, in
verbis:
“Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da competência do julgamento
dos civis, até então submetidos ao escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor:
se por um lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os crimes dos
militares, mas sim os crimes militares definidos em lei, praticados por civis ou militares; de
outro, é certo também que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às
atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar tendo suas condutas
julgadas por militares”.
Assim, depreende-se que essa modificação objetivou conferir maior celeridade
e eficiência ao processamento penal militar, notadamente em hipóteses envolvendo réus civis,
cuja competência passou a ser atribuída ao juiz monocrático.
Nessa sistemática, a realização da sustentação oral prevista no artigo 433 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM) pode ser dispensada, haja vista que o julgamento
monocrático não demanda sessão pública para sustentação oral, não acarretando prejuízo às
partes, desde que observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Em contrapartida, caso prevaleça o entendimento esposado na petição inicial,
no sentido de que a supressão da oportunidade para a realização de alegações orais configure
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe-se reconhecer a existência
de um rito comum único e aplicável a todos os processos judiciais.
7000252-17.2025.7.00.0000
40001372786 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, a referida conclusão não se mostra sustentável, porquanto a
Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LIV, consagra o princípio do devido processo
legal como norma constitucional de eficácia plena, o qual, em interpretação sistemática e
teleológica, admite a coexistência de procedimentos diversos, adequados às especificidades
das demandas submetidas à apreciação do Poder Judiciário.
Cabe frisar, assim, a desnecessidade da realização de sustentação oral quando a
competência para o julgamento do feito é atribuída ao juiz singular, pois, desde que as partes
apresentem suas alegações finais, não se vislumbra afronta ao princípio do "due process of
law". Ademais, não se pode alegar nulidade de julgamento pela simples ausência de
sustentação oral quando não se evidencia prejuízo às partes.
Nesse sentido, a jurisprudência majoritária deste Superior Tribunal Militar, in
verbis:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO. DPU.
CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 308, § 1º, DO CPM. NULIDADE EM FACE DA NÃO
REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 433 DO CPPM. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.
REJEIÇÃO. PREJUÍZO À DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMPORTAMENTO
DEFENSIVO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF. PREVALÊNCIA DE ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO STM. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS. DECISÃO UNÂNIME. Consoante entendimento majoritário do STM, à
semelhança do que ocorre no Processo Penal Comum, quando o réu está sujeito à jurisdição
monocrática do Juiz-Federal da Justiça Militar, a sustentação oral, em princípio, não é ato
essencial à Defesa e deve ser analisada sob a perspectiva do caso concreto, de modo que a
sua ausência não importa, necessariamente, em nulidade, podendo, inclusive, ser considerada
matéria preclusa, caso não arguida em momento processual oportuno. Apresenta-se
contraditório o comportamento da Defesa que informa o seu desinteresse na realização da
sessão de julgamento, oportunidade em que ocorreria a sustentação oral, e, posteriormente,
sustenta a nulidade em virtude da não realização do ato. In casu, todas as teses defensivas
foram registradas quando da apresentação das alegações finais e avaliadas pelo Magistrado
de primeira instância, não se vislumbrando quaisquer prejuízos à Defesa, impondo-se a
observância do princípio do pas de nullité sans grief. Embargos rejeitados. Decisão unânime.
(STM. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000640-56.2021.7.00.0000;
Relator: MIN. Alte Esq. LEONARDO PUNTEL, Julgado em 17/2/2022; Publicação em
14/03/2022) (Grifos no original)
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. SESSÃO DE JULGAMENTO. DISPENSA. ERROR
IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. COMPETÊNCIA.
MONOCRÁTICA.
CIVIL.
PRESCINDIBILIDADE
DE
SESSÃO.
ECONOMICIDADE
PROCESSUAL. CELERIDADE. MAIORIA. É prescindível a sessão de julgamento suprimida
pelo Magistrado quando se tratar de competência monocrática, sendo oportunizada às Partes
complementação das alegações escritas e quando não houver qualquer prejuízo a elas; longe,
portanto, de se vislumbrar error in procedendo. Com a alteração da Lei nº 8.457/92 (Lei
Orgânica da Justiça Militar da União) pela Lei nº 13.774/2018, que incumbiu aos Juízes
Federais da Justiça Militar julgar, monocraticamente, os civis, nas hipóteses do art. 9º, I e III,
do CPM, quis o legislador que a sessão de julgamento se tornasse despicienda, nesses casos,
na forma do art. 30, inciso I-B, da LOJM. Os debates orais são imprescindíveis quando a
competência para o julgamento da espécie for do Escabinato, por ser composto de Juízes
Militares que, em sua maioria, não possuem formação jurídica, sendo este um dos momentos
para sanarem eventuais dúvidas, na forma do art. 434 do CPM. Não havendo qualquer
prejuízo às Partes, tendo o processo tomado sua marcha ordinária, a denominada “Sentença
de Gabinete” atende aos princípios da celeridade e da economicidade, sem nenhuma colisão
7000252-17.2025.7.00.0000
40001372786 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com o devido processo legal. Correição Parcial indeferida. Decisão por maioria. (STM.
CORREIÇÃO PARCIAL nº 7000813-80.2021.7.00.0000; Relator: Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI, Julgado em 25/8/2022; Publicação em 14/10/2022) (Grifos no original)
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. ART. 433 DO CPPM. SESSÃO DE JULGAMENTO E
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
PRESCINDIBILIDADE.
RÉU
CIVIL.
COMPETÊNCIA
MONOCRÁRICA DO JUIZ FEDERAL DA JMU. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
INDEFERIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Ressalvada a hipótese de demonstração de
prejuízo à Acusação e/ou à Defesa, a designação de sessão de julgamento e a consequente
realização de sustentação oral não se mostra imprescindível, em processo que envolva réu
civil, cujo julgamento é da competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar.
Correição Parcial conhecida e indeferida por maioria. (STM. CORREIÇÃO PARCIAL nº
7000014-03.2022.7.00.0000; Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETHI, Julgado em
10/3/2022; Publicação em 29/3/2022). (Grifos no original)
Dentro dessa perspectiva, é possível inferir que a ausência de designação de
audiência de julgamento por parte da Magistrada a quo não representa error in procedendo.
Inexiste, outrossim, demonstração de prejuízo às partes, bem como de violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa.
Isso porque, quando a competência é monocrática, o Juiz Federal de Justiça
Militar da União (JMU), nos termos das alterações introduzidas pelo art. 30, inciso I-B, da
Lei Orgânica da Magistratura da União (LOJM), tem legitimidade para chamar o feito à
ordem e deliberar monocraticamente, na qualidade de Juiz natural da causa.
Ademais, no caso em exame, a Magistrada, ao despachar concedendo o pedido
do Ministério Público Militar referente ao art. 427 do CPPM, determinou a intimação das
partes para apresentarem Alegações Escritas, ressaltando, no mesmo ato, o entendimento pela
desnecessidade de designação de sessão de julgamento.
Conclui-se, então, que os debates orais somente revelam-se imprescindíveis
quando a competência para o julgamento da causa recai sobre os Conselhos de Justiça, em
razão de sua composição por Juízes Militares, os quais, em sua maioria, não possuem
formação em Direito, o que, por conseguinte, limita seu contato direto com a legislação
aplicável ao caso concreto. Em tais situações, a realização da sustentação oral torna-se
imprescindível, uma vez que possibilita aos Juízes leigos elucidar pontos obscuros e sanar
eventuais dúvidas que possam subsistir acerca da matéria em análise naquele momento
processual.
Dessa maneira, justifica-se a realização dos debates, a fim de que as partes
possam deduzir suas pretensões perante os Magistrados Militares que, por diversas vezes, não
participaram da fase de colheita de provas, em virtude da substituição habitual desses
membros, motivada por diversas circunstâncias, tais como as vedações previstas no § 2º do
art. 19 da Lei de Organização da Justiça Militar da União, bem como em decorrência de
promoções, transferências, aposentadorias e outras.
No presente feito, a prescindibilidade das sustentações orais revela-se,
especialmente, porque o Juiz Singular, na qualidade de titular da jurisdição, detém pleno
conhecimento do rito processual e dos procedimentos aplicáveis desde o início da Ação
Penal, mostrando-se inócuas sustentações orais acerca de matérias já devidamente deduzidas
7000252-17.2025.7.00.0000
40001372786 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por escrito, tanto na fase de diligências, conforme disposto no art. 427 do Código de Processo
Penal Militar, quanto na fase de alegações finais, nos termos do art. 428 do mesmo diploma
legal.
Por conseguinte, vale frisar que o despacho da Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar veio ao encontro do entendimento desta Corte de Justiça, in verbis:
“Indefere-se o pedido de designação de sessão de julgamento, formulado pelo MPM ao final
dos memoriais (evento 221), por se tratar de processo de competência monocrática, o
que permite aos Juízes Federais da Justiça Militar deixar de realizar a audiência de
julgamento e, consequentemente, dispensar as alegações orais, sem prejuízo ao contraditório
e à ampla defesa, conforme entendimento do Superior Tribunal Militar (Por exemplo,
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 7000746-47.2023.7.00.0000 e APELAÇÃO CRIMINAL N.º
7000674-60.2023.7.00.0000)”.
Não obstante, o Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. ANTÔNIO
PEREIRA DUARTE, em parecer, entendeu que “tais alterações não atacaram o rito adotado
no art. 433 do CPPM, que privilegia a audiência de julgamento e a oralidade dos debates,
ainda que sob a perspectiva do julgamento monocrático, como na hipótese em discussão”.
Alega, ainda “não se ter franqueado às partes (Acusação e Defesa) a oportunidade de
manifestarem interesse na realização de audiência de julgamento, privilegiando os debates
orais ínsitos ao rito procedimental”.
Com foco em tais alegações, tendo por objetivo afastar quaisquer nulidades,
vale ressaltar, que o Ministério Público Militar não se desincumbiu do ônus de comprovar o
efetivo prejuízo, o que torna insubsistente qualquer suposta alegação de nulidade, pois a
análise destes autos não evidencia a ocorrência de qualquer prejuízo para órgão acusador.
Vale frisar, nesse ponto, que o Parquet Castrense sequer indicou qual seria o prejuízo para a
Acusação, caso não seja oportunizada a possibilidade de realizar sustentação oral, limitando-
se a divagar sobre situações fáticas aleatórias e a alegar que tal comportamento “viola o
devido processo legal, se dificulta o contraditório, se expurga o debate, se privilegia a
complicação em vez da oralidade e, tudo isso, para o processo levar mais tempo que levava
entes”.
Nesse desiderato, cumpre salientar, por oportuno, que a disciplina das
nulidades no ordenamento jurídico pátrio encontra-se pautada pelo princípio segundo o qual
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa” (Art. 499 do CPPM). Tal postulado fundamental — consubstanciado na
máxima “pas de nullité sans grief” — visa coibir o formalismo excessivo, de modo que a
inobservância de determinada formalidade legal somente ensejará a decretação de nulidade
caso reste demonstrado efetivo prejuízo a qualquer das partes envolvidas no processo.
Nesse sentido, colaciono decisão da lavra do Ilustre Ministro CELSO DE
MELLO, in verbis:
"EMENTA: 'HABEAS CORPUS' - CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR
CONTRA CIVIL JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º,
acrescido pela EC nº 45/2004)- COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO
TOGADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE
RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, "a") - LEGITIMIDADE
- ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA
7000252-17.2025.7.00.0000
40001372786 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DE
OPORTUNIDADE
PARA
OFERECIMENTO
DE
ALEGAÇÕES
ORAIS
-
INEXISTÊNCIA
FASE
RITUAL
CUJA
APLICAÇÃO
RESTRINGE-SE
AO
JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) - NÃO
COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU "PAS DE NULLITÉ
SANS GRIEF" - PEDIDO INDEFERIDO." (HC 93076, Relator(a): CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, julgado em 26/08/2008, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29 10-
2014 PUBLIC 30-10-2014). (Grifos no original)
Desse modo, resta evidente que a supressão de sessão de julgamento, nas
hipóteses do art. 30, inciso I-B, da Lei Orgânica da Magistratura da União (LOJM), não
apresenta violação ao devido processo legal, nem nulidade e, tampouco, acarretará prejuízo
às partes, conforme inclusive reconhecido pela própria defesa no caso em apreço, razões
pelas quais o pleito ministerial não deve ser acolhido.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de indeferir a presente Correição
Parcial.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372786v14 e do código CRC b1aa7033.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 27/06/2025, às 10:46:02
7000252-17.2025.7.00.0000
40001372786 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000252-17.2025.7.00.0000/RS
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: VITOR AZEVEDO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Correição Parcial ajuizada pelo Ministério Público Militar, com
fundamento no artigo 498, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, c/c os artigos
152, inciso I, e 153, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, contra a
Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que indeferiu o pleito ministerial de
designação de Sessão de Julgamento, nos seguintes termos:
“(...) Indefere-se o pedido de designação de sessão de julgamento, formulado pelo MPM ao
final dos memoriais (evento 221), por se tratar de processo de competência monocrática, o
que permite aos Juízes Federais da Justiça Militar deixar de realizar a audiência de
julgamento e, consequentemente, dispensar as alegações orais, sem prejuízo ao contraditório
e à ampla defesa, conforme entendimento do Superior Tribunal Militar (Por exemplo,
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 7000746-47.2023.7.00.0000 e APELAÇÃO CRIMINAL N.º
7000674-60.2023.7.00.0000).
Cientifiquem-se as partes.
Após, façam-se os autos conclusos para julgamento.”.
No julgamento ocorrido na Sessão virtual entre os dias 16 e 18 de junho de
2025, o Plenário desta Corte, por unanimidade, decidiu conhecer e, por maioria, decidiu
indeferir a presente Correição Parcial.
Naquela assentada, por divergir da douta maioria, votei vencido no sentido de
conhecer e de dar provimento à Correição Parcial interposta pelo Órgão ministerial, para
desconstituir a Decisão proferida pela MM. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, de 3 de março de 2025, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº
7000347-16.2023.7.03.0103, que indeferiu o pedido de designação de sessão de julgamento e
determinava a observância do rito procedimental descrito no Código de Processo Penal
Militar, notadamente do art. 433 do referido Códex processual, no que fui acompanhado
pelos eminentes Ministros Gen Ex Lourival Carvalho Silva e Dra. Safira Maria de
Figueiredo.
Os fundamentos para a formação da minha convicção foram os seguintes.
Em suas Razões, o Parquet alegou, em síntese, que a Lei nº 13.774/2018 não
implicou modificação no procedimento da Sessão de Julgamento, haja vista que a legislação
ordinária privilegia a oralidade. Portanto, segundo a ótica ministerial, ao indeferir o pedido, a
Magistrada de primeiro grau suprimiu a possibilidade de sustentação oral, incorrendo em
error in procedendo.
A Defensoria Pública da União, por sua vez, sustentou que, “(...) embora a
sistemática do processo penal comum, como defendido pelo Parquet de Armas, seja a
apresentação de alegações orais em audiência (...)”, após a tomada dos depoimentos, “(...) a
7000252-17.2025.7.00.0000
40001373056 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prática dá conta de que é muito mais produtivo, privilegiando a ampla defesa e
contraditório, a apresentação de memoriais escritos.”.
Com a devida vênia do entendimento do eminente Ministro-Relator Alte Esq
Leonardo Puntel, como cediço, comungo do entendimento segundo o qual o rito
procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar não foi alcançado pela
modificação legislativa introduzida pela Lei nº 13.774/2018, que alterou o Diploma
normativo que organiza a Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1992), devendo, pois, ser
mantido em sua integralidade, a despeito do julgamento monocrático procedido pelo Juiz
Federal da Justiça Militar.
Nesse contexto, poderia ser evidenciado prejuízo para as Partes na medida em
que a omissão do rito processual descrito no Código de Processo Penal Militar, além de violar
o Postulado do Devido Processo Legal, fere de morte os Princípios do Contraditório e da
Ampla Defesa, mormente porque a sustentação oral está compreendida no direito à ampla
defesa protegido constitucionalmente pelo inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal de
1988, configurando “(...) sem dúvida, importante instrumento para seu exercício, ainda que
não reconhecida pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa.” (Recurso
Ordinário em Habeas Corpus nº 130.270, Relatora: Ministra Rosa Weber, DJe: 12/08/2016).
Vale dizer que a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa as
formalidades inerentes à Sessão de Julgamento e, por via de consequência, inviabiliza a
sustentação oral que poderia ser requerida pelo Órgão defensivo, pelas Defesas constituídas,
ou mesmo pelo Ministério Público Militar, não só desvirtua o rito procedimental estatuído no
Código de Processo Penal Militar, como também, e principalmente, viola os Postulados
constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos no artigo 5º,
incisos LIV e LV, da Carta Magna, a saber:
“(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (...)”.
Ao comentar os citados dispositivos constitucionais, o eminente Ministro do
Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes apregoa que:
“(...) O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito
material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito formal, ao
assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (...)”
(Direitos Humanos Fundamentais. 4ª ed. São Paulo: Atlas. 2002. p. 255/256).
Por sua vez, a jurisprudência do Excelso Pretório tem posicionamento firme
sobre as garantias constitucionais acima referenciadas:
“Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 130.270 (DJe: 12/08/2016)
Relatora: Ministra Rosa Weber
(...)
7000252-17.2025.7.00.0000
40001373056 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente
(art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem dúvida importante instrumento para seu
exercício, ainda que não reconhecida pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa
(...)”.
“Agravo de Instrumento nº 529.733 (DJ: 01/12/2006)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
(...) O princípio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias
constitucionais voltadas para afetividade dos processos jurisdicionais e administrativos,
assegura que todo julgamento seja realizado com observância das regras procedimentais
previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma exigência de fair trial, no sentido de
garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética
dos sujeitos processuais (...)” (Grifos nossos).
Extrai-se dos citados julgados que o Princípio do Devido Processo Legal se
encontra umbilicalmente ligado ao da Ampla Defesa, porquanto é ele que garante a plenitude
de Defesa ao Acusado, permitindo que o Réu se defenda dos fatos a ele imputados com todos
os meios previstos e as condições estabelecidas em lei.
Não por acaso, o eminente Ministro Alexandre de Moraes afirma que “(...) Por
ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe
possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade (...)”
(Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo. Atlas. 2003. p. 125).
A despeito da alegação defensiva dando conta de que “(...) a prática dá conta
de que é muito mais produtivo, privilegiando a ampla defesa e contraditório, a apresentação
de memoriais escritos.”, em referência expressa ao rito procedimental comum que, aliás,
também prevê a apresentação oral das alegações, a ação penal militar em curso na 1ª
Auditoria da 3ª CJM está sujeita ao Código de Processo Penal Militar, de sorte que os artigos
428 e 431 e seguintes do referido Códex processual estabelecem as alegações escritas e as
formalidades a serem observadas por ocasião da Sessão de Julgamento, bem como para a
elaboração da sentença, destacando-se a “(...) Abertura da sessão (...)”; “(...) Leitura de
peças do processo (...)”; “(...) Sustentação oral da acusação e defesa (...)”; “(...) Réplica e
tréplica (...); “(...) Conteúdo da sentença (...)”, sendo importante ressaltar novamente que
tais atos não foram alcançados, ou mesmo suprimidos, pela norma legal que alterou a Lei de
Organização Judiciária Militar da União.
Vale dizer, inclusive, que a leitura atenta do art. 433 do Código de Processo
Penal Militar dá conta de que as Partes têm direito à “(...) sustentação das alegações escritas
ou de outras alegações (...)”.
Não desconheço o entendimento exarado pelo eminente Ministro Celso de
Mello nos autos do Habeas Corpus nº 93.076/RJ, julgado em 26 de agosto de 2008, no qual a
Suprema Corte analisou a dispensa das formalidades inerentes à Sessão de Julgamento levada
a efeito pela Justiça Militar estadual, após o advento da Emenda Constitucional nº 45, que
alterou o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal de 1988, para atribuir a competência
monocrática aos “(...) juízes de direito do juízo militar (...)” para “(...) processar e julgar,
singularmente, os crimes militares cometidos contra civis (...)”.
7000252-17.2025.7.00.0000
40001373056 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal entendimento, inclusive, foi seguido por alguns integrantes desta Corte
Castrense em alguns julgados, sendo oportuno ressaltar que, naquela oportunidade, o
Supremo Tribunal Federal assim decidiu: “(...) nulidade por cerceamento de defesa em face
da ausência de oportunidade para oferecimento de alegações orais. Inexistência. Fase ritual
cuja aplicação restringe-se ao julgamento perante o Colegiado (Conselho de Justiça) (...)”.
Nada obstante, ratifico meu entendimento no sentido de que a dispensa das
formalidades essenciais, mormente a sustentação oral prevista no art. 433 do Código de
Processo Penal Militar, constitui flagrante violação ao Postulado constitucional da Ampla
Defesa e do Devido Processo Legal.
Todavia, ainda que a dispensa da sessão de julgamento para sustentação oral da
acusação e da defesa configure a nulidade “(...) por omissão de formalidade que constitua
elemento essencial do processo.”, na forma do inciso IV do artigo 500 do referido Códex
processual, a sua declaração está condicionada à comprovação do efetivo prejuízo, uma vez
que, nos termos do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, “(...) Nenhum ato judicial
será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa.”.
Portanto, para a aplicação do citado dispositivo, que constitui a essência do
Princípio pas de nullité sans grief, exige-se a demonstração efetiva do prejuízo para a Parte,
circunstância que restou plenamente configurada nos autos presentes em relação à Defesa
constituída, tornando absolutamente imprescindível estabelecer a cronologia dos
procedimentos adotados no âmbito da primeira instância.
Nesse contexto, considerando o pedido ministerial formulado em suas
Alegações Escritas e a consequente negativa por parte do Juízo, evidente o prejuízo para uma
das Partes.
Lembro, inclusive, que a praxe que vem sendo adotada em boa parte dos Juízos
em primeira instância tem sido a de proferir despacho saneador para que, tanto a Acusação
quanto a Defesa se manifestem sobre se pretendem ou não sustentar oralmente as suas
respectivas alegações escritas e, em caso negativo, informar que os autos tornarão conclusos
para sentença.
Nesse contexto, quando as Partes declinam da Audiência de Julgamento e, por
via de consequência, da sustentação oral, este Relator, embora reconheça a nulidade pela
omissão de formalidade essencial prevista no inciso IV do artigo 500 do Código de Processo
Penal Militar, ainda assim não a declara, mormente porque não identificado o prejuízo.
Esse, no entanto, não é o caso dos autos vertentes, conforme já esclarecido,
razão pela qual se torna imperioso o reconhecimento da nulidade apontada pelo Órgão
ministerial pela omissão de formalidade que constitui elemento essencial ao processo.
Por tais razões, renovando as vênias ao voto do eminente Ministro-Relator que
se pronunciou “(...) no sentido de conhecer e de indeferir a presente Correição Parcial.”, o
pleito ministerial merece acolhida.
Conforme ressaltou o Custos Legis:
7000252-17.2025.7.00.0000
40001373056 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Conquanto essa nova realidade venha demonstrando que a ausência de audiência de
julgamento é igualmente eficaz em sua finalidade, proporcionando maior aprofundamento na
análise das provas, na fase do art. 428 do CPPM, a adoção irrestrita desse procedimento
poderá impor eventuais prejuízos à ampla defesa e contraditório, sobretudo em hipóteses de
alta complexidade, bem como ao escopo de melhor apreensão dos argumentos que alicerçam a
posição ministerial, titular da ação penal e que possui o ônus probandi.
Nessa perspectiva, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz Federal da JMU,
introduzido pela Lei nº 13.774/2018, o rito procedimental estabelecido na Lei Adjetiva
Castrense manteve-se, para todos os efeitos, intocado.
Nesse sentido, vejamos a jurisprudência dessa Superior Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 248 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO POR DESCLASSIFICAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APROPRIAÇÃO
DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. ART. 249 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL.
CONDUTA. MELHOR ADEQUAÇÃO TÍPICA. ART. 248 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PROVIMENTO DO APELO. MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGADO PREJUÍZO PARA A DEFESA. DEMORA NA
APURAÇÃO DO DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO
ACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
CUSTAS.
CONCESSÃO
DO
SURSIS.
RECONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA.
A Lei nº 13.774/2018 alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União
(Lei nº 8.457/1972), de sorte que, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz Federal da
Justiça Militar introduzido no ordenamento jurídico pela novel legislação, o rito
procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar não foi alcançado pela
modificação legislativa, devendo, pois, ser mantido em sua integralidade. A dispensa das
formalidades essenciais, mormente a sustentação oral prevista no art. 433 do Código de
Processo Penal Militar, constitui flagrante violação ao Postulado constitucional da Ampla
Defesa. Todavia, no caso dos autos, inegavelmente, não se identifica eventual prejuízo para as
Partes, circunstância que, se por um lado não impede o reconhecimento da nulidade, que se
verifica na espécie conforme disposto no inciso IV do artigo 500 do referido Códex processual,
por outro afasta a sua declaração, na forma do art. 499 do Código de Processo Penal Militar.
Vale dizer que, para a aplicação do citado dispositivo, que constitui a essência do Princípio
pas de nullité sans grief, exige-se a demonstração efetiva do prejuízo, mormente quando, tal
como nos presentes autos, as Partes abdicaram da Audiência de Julgamento na forma
presencial conforme estabelece o art. 433 do CPPM e, por conseguinte, da possibilidade de
sustentação oral, tornando preclusa a matéria. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por
maioria.
(...)
Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000750-84.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 08/02/2024, Data de Publicação: 01/03/2024)
Assim, na ótica desta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, apesar da aceitação quanto a
viabilidade do “julgamento monocrático”, a abdicação do rito procedimental previsto no
Código de Processo Penal Militar, deve vir precedida, ao menos, de consulta às partes
(acusação e defesa), tendo em vista conhecerem com maior profundidade a hipótese em
julgamento, não sendo o caso de, pura e simplesmente, deixar de realizar a audiência, que
7000252-17.2025.7.00.0000
40001373056 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pode trazer mais elementos de convicção, lembrando que o norte processual penal militar é
sempre o de se buscar a verdade real emanada das provas dos autos. Neste caso,
perfeitamente cabível a invocação do brocardo quod abundat non nocet (...)”.
Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, votei no sentido de dar
provimento à Correição Parcial interposta pelo Ministério Público Militar, para desconstituir
a Decisão da MM. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 3
de março de 2025, proferida nos autos do Ação Penal Militar nº 7000347-
16.2023.7.03.0103/RS, que indeferiu o pedido de designação de sessão de julgamento,
determinando a observância do rito procedimental descrito no Código de Processo Penal
Militar, notadamente do art. 433 do referido Códex processual.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do §
8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Brasília, 16 a 18 de junho de 2025.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373056v2 e do código CRC 9f5db41b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 25/06/2025, às 19:21:34
7000252-17.2025.7.00.0000
40001373056 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR